Tribunal: TJMT
Processo: 0023754-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023754-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDIONOR ANGELI - CPF: 241.088.129-72 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BUNG S/A (APELADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.702.651-72 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
0023754-40.2015.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargante:
Clarinda Maria de Oliveira.

Embargados:
Bunge Alimentos S/A. e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
0023754-40.2015.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargante:
Clarinda Maria de Oliveira.

Embargados:
Bunge Alimentos S/A. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clarinda Maria de Oliveira
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, defendendo que a vontade do “de cujus” em beneficiar a sua genitora no seu seguro de vida, sempre fora expressa desde o início do contrato.

Alega que não fora analisada a tese recursal quanto à continuação/encampação do seguro de vida, com a omissão da beneficiária original, por culpa exclusiva de erro perpetrado pela embargada.

Segue sustentando que o r. acórdão é contraditório quando parte da ideia de que a Embargante (genitora do
de cujus
) não teria provado o fato constitutivo de seu direito de ser a única beneficiária do prêmio, tendo em vista que se trata de relação consumerista, não sendo coerente exigir da mesma provas além das apresentadas, e não o fazer da parte contrária, como ocorrera no caso em tela.

Aduz que da leitura do r. acórdão, não se consegue extrair o que o judiciário esperaria por parte da Embargante para lhe assegurar o direito ao recebimento do prêmio do seguro.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, com a consequente fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC (id. 211130184 e id. 211133692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Infere-se dos autos que Clarinda Maria de Oliveira manejou ação de obrigação de fazer c.c cobrança de seguro em face das empresas Bunge Alimentos S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A, visando o recebimento da cobertura indenizatória em razão do falecimento de seu filho Edval Benedito de Oliveira (segurado), sustentando ser a única beneficiária da apólice do seguro de vida contratado pelo seu filho.

Em suma, alegou que houve extravio de informações pela empresa Bunge, na sucessão do seguro anteriormente contratado junto à empresa Herco, e transmitido para à Bradesco Seguros.

Após o trâmite processual, entendeu a nobre magistrada pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Bunge Alimentos S/A, e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, com exigibilidade suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária concedido, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorre a autora, alegando que não agiu com acerto a Magistrada de origem, posto que ficou demonstrado que o primeiro seguro de vida, no qual consta a autora/apelante como única beneficiária do prêmio, foi sucedido/encampado pela Bradesco Seguros, ora apelada.

Segue sustentando, que em nenhum momento durante a vigência do contrato de seguro de vida, objeto da presente demanda, o segurado, de cujus, manifestou qualquer intenção de indicar seus dois filhos como beneficiários, até porque sempre acreditou que a indicação anterior estaria devidamente registrada.

Afirma que ocorreu o extravio dessas informações no momento da adesão do seguro de vida pela Bradesco Seguros, objeto do presente contrato, seja por ingerência da apelada Bunge, seja pela própria seguradora, ou por ambas, contudo, com as incorporações das empresas nas quais o de cujus laborou, foram sucedidas as obrigações securitárias, não podendo a ora apelante ser prejudicada por tais fatos.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da apelante como única beneficiária do seguro de vida deixado pelo de cujus e, portanto, ser julgada totalmente procedente a demanda, em todos os seus termos.

Em contrarrazões, a Bradesco Seguros suscita, preliminarmente, a carência de ação - ilegitimidade ativa da apelante, posto que não comprovou ser a única beneficiária da atual apólice de seguro no 852.246.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar aventada.

Compulsando os autos, verifico que resta cristalina a existência de interesse processual da parte apelante nos autos, tendo em vista que era a genitora do “de cujus”, bem como era beneficiaria do seguro de vida de seu filho na apólice n. 305-15, celebrada junto à empresa Herco (Viva Seguros), conforme se vê pelo documento acostado no id. 198517281 - Pág. 51, entendendo que, em razão desta, seria a única beneficiária do premio
.

Corroborando com esse entendimento, veja a lição de Alexandre Freitas Câmara, verbis:

(...)

Dessa forma, não há que falar em ilegitimidade ativa por ausência de interesse processual da autora, ora apelante, de forma que rejeito a preliminar.

Superada essa questão, passo a analise do mérito.

O cerne da celeuma está na existência ou não de vicio na apólice de seguro de vida firmada pelo de cujus.

Pelo que se extrai dos documentos acostados nos autos, mormente no id. 198517281 - Pág. 51 consta que o de cujus firmou proposta de seguro de vida em grupo, gerando a apólice n. 305-15, junto à empresa Herco Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro), na data de 22 de janeiro de 1997, tendo como estipulante a pessoa jurídica Teka Agro Industrial S/A, indicando como beneficiária exclusiva a sua genitora, Sra. Clarinda Maria de Oliveira, ora parte autora do processo em análise.

Conforme se verifica da apólice n. 852.246 (198517287 - Pág. 7), o de cujus firmou junto a Bradesco Vida e Previdência S/A o seguro de vida em grupo, na data de 16 de junho de 2007, que possui como estipulante a pessoa jurídica Bunge Fertilizantes S.A., contudo nesta última, não indicou nenhum beneficiário(a).

Diante disso, a apelante aduz que seu filho sempre afirmou que ela seria a beneficiária do seguro, contudo, após o falecimento de Edval Benedito de Oliveira, foi negativamente surpreendida com resposta da seguradora através do pedido administrativo, que informou que o seguro deveria ser rateado entre os herdeiros, eis que ausente à escolha do beneficiário.

Ante a negativa, a apelante expôs ao Juízo a quo que houve o extravio de informação pela Bunge S/A, responsável pela transmissão dos exatos termos da adesão do seguro de vida da apólice n. 852246 junto à empresa Herco, no momento da sucessão para o Bradesco Seguros S/A, ocorrida em 2007, razão pela qual pugna, no mérito, pelo reconhecimento como única beneficiária do seguro de vida e o recebimento da integralidade do valor segurado.

Por sua vez, a parte requerida/apelada Bradesco Seguro informou que no momento do pagamento do seguro pela via administrativa, não houve a aceitação do “cartão de adesão” apresentado pela autora/apelante, por não possuir nenhuma relação com a atual apólice de seguro.

Informou, ainda, que ajuizou ação de consignação em pagamento, diante da ausência de identificação do beneficiário e habilitação de mais de uma pessoa para o recebimento do prêmio.

Da análise dos autos, em que pese às ilações da apelante, entendo que não restou comprovada a sucessão do seguro de vida, ou seja, a encampação por nova seguradora dos deveres e obrigações inerentes ao contrato de seguros firmado.

O que se tem é que as apólices foram firmadas em datas distintas, com seguradoras diversas e, ainda, estipulantes distintos, não sendo possível o aproveitamento do “cartão de adesão” de indicação de beneficiário entre os seguros acima descritos
.

Com efeito, da apreciação das documentações acostadas nos autos, em momento algum restou demonstrada a existência de relação entre as apólices acima confrontadas.

Ademais, é cediço que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

(...)

À vista disso, uma vez que a parte autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença, posto que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
(...)

Por outro lado, nota-se que a empresa Bunge forneceu todos os documentos que detinha do “de cujus”, bem como cumpriu com todas as obrigações a ela imposta, tanto é que a seguradora efetuou o pagamento do premio referente a apólice n. 852246 através da Ação de Consignação em Pagamento n. 0030827-63.2015.8.11.0041, demonstrando total cautela com o caso, além do integral cumprimento do contrato celebrado com o falecido.

Ademais, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem, verbis:

“(....)Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Analisando atentamente os autos, constata-se a existência de duas apólices de seguro, com numerações diferentes, aderidas pelo falecido Edval Benedito de Oliveira. (...) Na primeira imagem acima colacionada, observa-se que o de cujus firmou proposta de seguro de vida em grupo, com a apólice n. 305-15, firmada com a empresa HERCO Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro), na data de 22 de janeiro de 1997, tendo como estipulante a pessoa jurídica Teka Agro Industrial S/A, indicando como beneficiária exclusiva a sua genitora, Sra. Clarinda Maria de Oliveira, ora parte autora do processo em análise. Conforme se verifica da segunda imagem, a apólice n. 852.246, possui como estipulante a pessoa jurídica BUNGE Fertilizantes S/A, sendo firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A na data de 16 de junho de 2007. A parte autora, com o ajuizamento do processo em análise, pretende o recebimento exclusivo do seguro de morte referente à apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A, contudo, da apreciação das documentações acostadas, em momento algum restou demonstrada a existência de relação entre as apólices acima confrontadas. De fato, a parte autora consta como beneficiária exclusiva da apólice n. 305- 15, firmada com a empresa HERCO Consultoria de Riscos e Seguros (Viva Seguro). No entanto, no tocante ao interesse do recebimento da apólice firmada junto à parte requerida, inexiste qualquer indicação de beneficiário, como forma de sustentar o direito da parte autora ao recebimento exclusivo dos valores. As apólices foram firmadas em datas distintas, com seguradoras diversas e, ainda, estipulantes distintos, não sendo possível o aproveitamento do “cartão de adesão” de indicação de beneficiário entre os seguros acima descritos. Estabelece o art. 792, do Código Civil: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Desse modo, diante da ausência de indicação de beneficiário referente à apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A, cabível o pagamento do prêmio do seguro na forma do artigo 792, do Código Civil, acima transcrito. (...) não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela parte requerida, vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos. Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer”.(id. 198517294)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos fixados da sentença, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).”
(id. 208273176 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado acerca dos pontos debatidos pela embargante.

Ademais, da análise dos documentos acostados e do processo associado
, restou constatada a ausência de relação entre as apólices acima mencionadas, por se tratarem de seguradoras e estipulantes distintos, inexistindo fundamentos para o “aproveitamento” do beneficiário constante somente em uma das apólices, assim, verifica-se a ausência de direito da Sra. Clarinda Maria de Oliveira ao recebimento do capital segurado
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a embargante advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários ou meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024